Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos, competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os arts. 370 e 371, ambos do CPC.
2. Há relação de consumo entre a Empreendedora, que se obriga à venda de imóvel, mediante financiamento, se enquadra no conceito de fornecedora, e o Promitente Comprador, pessoa física, na qualidade de destinatário final, sendo aplicável o regramento que se contém na Lei no 8.078/1990.
3. A verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor constituem requisitos alternativos para a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Assim, a inversão do ônus da prova não constitui medida automática e incondicional, devendo ser deferida apenas quando necessária e presentes os referidos requisitos.
4. Evidenciada que a questão controvertida se resolve com análise dos contratos e dos documentos à disposição das partes, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
5. As cláusulas que imputam à adquirente do imóvel o ônus de arcar com os encargos e valores incidentes na hipótese de atraso no pagamento da parcela relativa ao financiamento foram redigidas de forma clara e expressa na avença.
6. Tendo ocorrido a quitação fora da data aprazada, correta a aplicação dos juros e índice correção (IGPM/FGV), mormente por terem sido expressamente e previamente contratados, inexistindo suporte fático e jurídico para a retirada dos encargos, como quer fazer crer a Embargante ao apontar inexigibilidade.
7. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados.